Tribunal: TJMT
Processo: 1011200-72.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011200-72.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S. A.
AGRAVADO: NECESIO GONÇALVES MANCO NETO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O CÁLCULO REALIZADO PELO PERITO JUDICIAL E INTIMOU A PARTE AGRAVANTE PARA PAGAMENTO DO SALDO REMANESCENTE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR RECURSAL – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S. A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL N.o 0023032-69.2016.8.11.0041 em FASE DE EXECUÇÃO, apresentada por NECESIO GONÇALVES MANCO NETO, homologou o laudo pericial e os esclarecimentos prestados pelo expert, reconhecendo como quantia devida pelo banco o montante de R$160.280,14 (cento e sessenta mil, duzentos e oitenta reais e quatorze centavos), intimando-o para realizar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de penhora.
Em breve síntese, o banco recorrente postula a reforma da decisão combatida, fundamentando que esta foi proferida de forma equivocada,
Para tanto, informa que no parecer contábil elaborou cálculos, demonstrando a correta atualização da diferença do IPC x BTN, apurando ao final que o requerente, ora agravado, é credor da importância de R$ 31.853,96 atualizada até 28/02/2021 e abatendo o valor apurado no Laudo da quantia de R$ 148.445,14 em 28/02/2021, resulta-se no excesso de execução do importe de R$ 116.591,18 em 28/02/2021.
Aduz que o Perito elaborou com a evolução do saldo devedor do financiamento aplicando o índice de 41,28% em 04/1990 e atualizando os saldos até 02/2021, no entanto, o correto seria apurar a diferença dos índices do IPC x BTN através do saldo de 03/1990.
Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que seja suspensa a execução em primeiro grau.
No mérito, pugna pela reforma definitiva da decisão atacada, declarando a sua nulidade, afastando a incidência da nova multa fixada na fase de cumprimento, em razão do suposto descumprimento da obrigação.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Isso porque ao proferir a decisão o Juízo a quo exarou, in verbis:
“Analisando os autos, verifica-se que a perícia foi realizada nos termos do julgados proferidos nos autos e nos títulos de crédito objeto da demanda e documentos acostados aos autos.
No tocante a alegação do excesso de execução em face da aplicação incorreta atualização da diferença do IPCxBTN, sem razão o executado, visto que no julgado restou dirimido que a atualização depósitos em poupança aplicável as Cédulas Bancárias é de 41,28% para março de 1990.
Podemos verificar que também foram respondidos todos os quesitos da exequente. Por outro lado, sem razão o pedido da exequente na apresentação dos documentos originais dos “EXTRATOS ANALÍTICOS ORIGINAIS SLIPS XER 712 NÃO MURCHADOS”. Primeiramente, visto que o pleito da exequente somente foi requerido após a apresentação dos esclarecimentos periciais, ocorrendo a preclusão do pedido. Isso porque, segundo a exequente id 41214527 – página 531/536 foram acostados aos autos desde o ano de 2014 e somente agora, a exequente afirma que poderia ter sido adulterado.
Verifica-se que o cálculo apresentado teve como suporte o julgado proferido nos autos e esclareceu as impugnações realizadas pelas partes, diante dos documentos apresentados pelas partes para apuração.” - Id. n.o 92145484.
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contraminuta.
Após, vistas ao MP.
Advirto, por fim, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR